Tribunal: TRF3
Processo: 5016782-98.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
912/1327)

5016782-98.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016782-98.2025.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: LUCIANO PINHEIRO VIEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS EM PARTE. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravada contra o acórdão que, por unanimidade deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para que o desconto possa ser efetuado em percentual superior a 10% (dez por cento) mas limitado a 30% (trinta por cento) do valor do benefício.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia no presente feito refere-se à em síntese, que o v. acórdão é contraditório quanto ao crédito executado estar prescrito, prosseguimento da cobrança e menor onerosidade da parte.

III. Razões de decidir

3. A matéria objeto dos presentes embargos de declaração traz questão que foi apreciada de forma clara com o mérito da causa, não apresentando o acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração acolhidos em parte, para correção de erro material, sem alteração do resultado

___

Dispositivos relevantes citados: artigo 1.022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5016782-98.2025.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

AGRAVADO: LUCIANO PINHEIRO VIEIRA

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravada contra o acórdão que, por unanimidade deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para que o desconto possa ser efetuado em percentual superior a 10% (dez por cento) mas limitado a 30% (trinta por cento) do valor do benefício.

Aduz a parte embargante, em síntese, que o v. acórdão é contraditório, quanto ao crédito executado estar prescrito, prosseguimento da cobrança e menor onerosidade da parte.

Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, inclusive, atribuindo-lhe efeitos infringentes. Matéria prequestionada.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravada contra o acórdão que, por unanimidade deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para que o desconto possa ser efetuado em percentual superior a 10% (dez por cento) mas limitado a 30% (trinta por cento) do valor do benefício.

Cumpre salientar que, neste caso, fazem-se presentes as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, visto que ocorreu erro material.

Inicialmente, consta nos autos da ação de conhecimento que o trânsito em julgado ocorreu em 12 de outubro de 2017, (pag. 313 – Id. 112750012) e o pedido de ressarcimento foi protocolado em 18/12/2019 (Id. 26321197), não ocorrendo, portanto, a prescrição quinquenal.

Ocorreu erro matéria no v. acordão devendo ser eliminados os seguintes parágrafos:

“O trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu em 19 de abril de 2012 (vide fl. 96 do Id 252134438/ 333477208), é evidente a ocorrência da prescrição quinquenal, uma vez que o pedido de ressarcimento foi protocolado em 08/12/2021 (vide fl. 339 do Id 252134438/333477208).

Ademais, não há de se falar em suspensão do direito do INSS em exercer a cobrança por força da suspensão do feito pelo tema 692 do STJ, uma vez que referida decisão limitou-se a suspender o processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional, o que não inviabilizada o ajuizamento da cobrança.

Assim, considerando que o benefício o trânsito em julgado da ação de conhecimento se deu em 19 de maio de 2019 e a autarquia somente requereu o ressarcimento em 11/06/2025, é evidente a ocorrência da prescrição quinquenal.

Nessa linha é o entendimento desta Egrégia Corte Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO VALORES PAGOS POR DECISÃO PRECÁRIA REVOGADA. TEMA 692/STJ. COBRANÇA ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.

- Discute-se a respeito da restituição de valores relativos a benefício previdenciário, pagos por força de decisão de antecipação de tutela posteriormente revogada. O caso está a versar, portanto, sobre questão julgada definitivamente pelo STJ debaixo da sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 692).

- O Código de Processo Civil de 2015, seguindo os mesmos passos do CPC/1973, adotou a teoria do risco/proveito, ao teor da qual o beneficiado com o deferimento da tutela provisória deverá arcar com os prejuízos causados à parte adversa, sempre que a sentença lhe for desfavorável.

- Os pagamentos feitos em obediência à decisão precária, de essência reversível, posteriormente cassada, devem ser restituídos. O caráter alimentar do benefício previdenciário ou a boa-fé do segurado não impedem a repetição de tais valores.

- Ao teor do artigo 475-O, I e II, do CPC/73, vigente ao tempo do trânsito em julgado da sentença de improcedência proferida, a cobrança dos referidos valores somente poderia ser pleiteada pelo INSS nos próprios autos da ação em que concedida a tutela, não sendo admissível a propositura de nova ação ou a cobrança meramente administrativa.

- Apenas com o advento da MP no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, que deu nova redação ao §3o do artigo 115 da Lei no 8.213/91, é que se passou a exigir o ajuizamento de ação de execução fiscal para a cobrança de valores atinentes a benefício pago e cessado pela revogação da decisão judicial que o concedeu.

- Indevida, portanto, a cobrança administrativa dos valores pagos à autora.

- Tratando-se de pretensão executiva, o lapso temporal a considerar corresponde ao prazo de prescrição da pretensão condenatória (Súmula no 150 do STF). No caso, ao teor do no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, o prazo prescricional é de cinco anos.

- Prescrição que se consumou mesmo antes da propositura da presente ação.

- Apelo improvido. Agravo interno prejudicado.(TRF 3a Região, 9a TURMA, AI - 0002780-80.2012.4.03.6107, Rel. DES. FED. FERNANDO DAVID FONSECA GONÇALVES, julgado em 24/05/2024, DJEN DATA:03/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE VALORES. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA 692/STJ. RECURSO IMPROVIDO. - Verifica-se dos autos que o trânsito em julgado da decisão que cassou a tutela se deu em 08/2014, tendo o INSS dado início à cobrança nos próprios autos em 06/2018, não havendo que se falar em prescrição. - De fato, conforme assentado no julgamento do tema 692/STJ, a reforma da decisão que concede a tutela antecipada dá ensejo à cobrança das parcelas pagas, não sendo necessário que esteja presente a caracterização da má-fé. - Agravo de instrumento improvido. (TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5030589-59.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 25/04/2024, DJEN DATA: 01/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE VALORES. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA 692/STJ. RECURSO IMPROVIDO. - Verifica-se dos autos que o trânsito em julgado da decisão que cassou a tutela se deu em 08/2014, tendo o INSS dado início à cobrança nos próprios autos em 06/2018, não havendo que se falar em prescrição. - De fato, conforme assentado no julgamento do tema 692/STJ, a reforma da decisão que concede a tutela antecipada dá ensejo à cobrança das parcelas pagas, não sendo necessário que esteja presente a caracterização da má-fé. - Agravo de instrumento improvido. (TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5030589-59.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 25/04/2024, DJEN DATA: 01/05/2024)”

Mantendo-se os demais parágrafos, não alterado o resultado do julgamento.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para correção do erro material, sem alteração do resultado, nos termos da fundamentação.

É COMO VOTO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS EM PARTE. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravada contra o acórdão que, por unanimidade deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para que o desconto possa ser efetuado em percentual superior a 10% (dez por cento) mas limitado a 30% (trinta por cento) do valor do benefício.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia no presente feito refere-se à em síntese, que o v. acórdão é contraditório quanto ao crédito executado estar prescrito, prosseguimento da cobrança e menor onerosidade da parte.

III. Razões de decidir

3. A matéria objeto dos presentes embargos de declaração traz questão que foi apreciada de forma clara com o mérito da causa, não apresentando o acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração acolhidos em parte, para correção de erro material, sem alteração do resultado

___

Dispositivos relevantes citados: artigo 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu acolher em parte os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão